Tribunal: TJMT
Processo: 1000608-40.2021.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000608-40.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Telefonia, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[DE JORGE HOTELARIA LTDA - EPP - CNPJ: 14.937.833/0002-79 (APELADO), CLODOALDO ANTONIO BAIA HERANI - CPF: 947.603.571-49 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0027-00 (APELANTE), FELIPE ESBROGLIO DE BARROS LIMA - CPF: 019.517.360-01 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (APELANTE), GUSTAVO DA SILVA MELO - CPF: 004.397.220-98 (ADVOGADO), DE JORGE HOTELARIA LTDA - EPP - CNPJ: 14.937.833/0001-98 (APELADO), BONNIE AND CLYDE MOTEL (APELADO), PARADISE MOTEL (APELADO), DE JORGE HOTELARIA LTDA - EPP - CNPJ: 14.937.833/0002-79 (TERCEIRO INTERESSADO), DE JORGE HOTELARIA LTDA - EPP - CNPJ: 14.937.833/0003-50 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO.

E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – BLOQUEIO INDEVIDO DE LINHA TELEFÔNICA POR QUASE 2 MESES – CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – APLICABILIDADE – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANO MORAL – PESSOA JURÍDICA – DISPONIBILIDADE DE MAIS DOIS MEIOS DE CONTATOS COM OS CLIENTES, FORNECEDORES E PRESTADORES DE SERVIÇO – INFORMAÇÃO PRESENTE NO
SITE
DO MOTEL – DEVER DE REPARAR INEXISTENTE – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – NÃO CARACTERIZAÇÃO –
INVERSÃO DA SUCUMBÊNCIA
–
RECURSO PROVIDO
.

Tratando-se de hipótese em que as empresas autoras são vulneráveis tecnicamente e economicamente em relação à pessoa jurídica requerida, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor.

A identificação da falha na prestação de serviços de telefonia (bloqueio da linha) da pessoa jurídica, por si só, não gera o dever de indenizar por danos morais, especialmente quando não comprovada a afronta à sua honra objetiva nem qualquer outro prejuízo advindo de tal ato, já que contava com outros meios de comunicação à sua disposição.

Não há litigância de má-fé se o autor não extrapolou o direito de defesa nem ficou demonstrada nenhuma das situações descritas no artigo 81 do CPC.

R E L A T Ó R I O

Apelações em Ação de Indenização por Danos Morais julgada parcialmente procedente para determinar que a ré pague R$8.000,00 de reparação aos autores, acrescidos de juros de mora a partir da citação e correção monetária a partir da sentença, além das custas e dos honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa.

A apelante aduz que o Código de Defesa do Consumidor não é aplicável, uma vez que os apelados utilizam o serviço de telefonia não como destinatários finais, empregando-o como insumo no desenvolvimento de sua atividade comercial.

Afirma que não houve falha na prestação de serviços, acrescentando que a obrigação de produzir essa prova pertence aos apelados. Impugna os protocolos informados na inicial
“por não serem condizentes com a realidade ou apresentarem qualquer sinal de falha no período mencionado e por sequer terem sido encontrados no sistema interno da exponente”
.

Ressalta que após uma semana da alegada suspensão da linha telefônica, os apelados indicaram como contato o mesmo número de telefone, o que demonstra que não estava bloqueado.

Assinala que
“os serviços podem sofrer alguma indesejável variação de sinal ou de estabilidade, não havendo qualquer irregularidade quanto ao ponto”
.

Sustenta que não ficaram configurados os danos morais, pois não houve comprovação de violação à honra e à reputação dos apelados, e, ainda, estes dispunham de outros meios de contato com seus clientes, fornecedores e prestadores de serviços, como consta registrado em seu próprio
site
, inexistindo, portanto, qualquer prejuízo.

Subsidiariamente, pugna pela redução do
quantum
arbitrado para a reparação, o qual, segundo ela, não deve ultrapassar R$5.000,00.

Alega que por ter havido sucumbência recíproca, os apelados também devem ser condenados nos respectivos ônus.

Contrarrazões pelo não provimento do Recurso (Id n. 119828130).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Os autores ingressaram em juízo sob a alegação de que a linha telefônica (65) 3661-8000, pertencente a um deles (Bonnie and Clyde Motel), foi bloqueada em 9-11-2020 e só teve o serviço restabelecido em 29-12-2020, após inúmeros contatos por meio de telefone, além de duas reclamações na ANATEL. Pleiteia indenização de R$20.000,00.

O feito foi julgado procedente para condenar a ré em danos morais de R$8.000,00.

Os apelados são considerados como partes vulneráveis em relação à empresa apelante, tendo em vista a hipossuficiência técnica e econômica, de modo que aplica-se ao caso o Código de Defesa do Consumidor.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE
TELEFONIA
. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM PEDIDOS COMINATÓRIO E INDENIZATÓRIO.
CÓDIGO
DE
DEFESA
DO
CONSUMIDOR
- CDC. APLICABILIDADE.
Conforme jurisprudência do STJ, a partir da teoria finalista mitigada, é possível o reconhecimento da condição de
consumidor

à parte que
, embora tecnicamente não seja destinatária final do produto ou serviço,
apresenta-se em situação de vulnerabilidade. Na hipótese dos autos, a
pessoa

jurídica
demandante apresenta-se em evidente situação de vulnerabilidade técnica, econômica e
jurídica
perante à companhia telefônica, razão pela qual viável a incidência do
Código
de
Defesa
do
Consumidor
na relação
jurídica
travada entre as partes
. (...).

(Apelação Cível, Nº 50012142220178210086, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Marco Antonio Angelo, Julgado em: 11-03-2022). (Sem destaque no original).

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C INDENIZATÓRIA. INSTRUMENTO PARTICULAR DE COMPRA E VENDA ENTRE PARTICULAR E INCORPORADORA. RESCISÃO CONTRATUAL. APLICAÇÃO DO CDC. TEORIA FINALISTA MITIGADA. VULNERABILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. RESTITUIÇÃO DAS PARCELAS. SÚMULA 543 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o Código de Defesa do Consumidor não se aplica no caso em que o produto ou serviço é contratado para implementação de atividade econômica, já que não estaria configurado o destinatário final da relação de consumo (teoria finalista ou subjetiva).
Contudo, tem admitido o abrandamento da regra quando ficar demonstrada a condição de hipossuficiência técnica, jurídica ou econômica da pessoa jurídica, autorizando, excepcionalmente, a aplicação das normas do CDC (teoria finalista mitigada)
. 2. No caso, o Tribunal de origem, com base no acervo fático-probatório dos autos, concluiu que a agravada se apresentava na relação contratual na condição de vulnerável. A modificação de tal entendimento demandaria o revolvimento de suporte fático-probatório dos autos, o que é inviável em sede de recurso especial, a teor da Súmula 7/STJ. (...).
(AgInt no AREsp 1545508/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 11/02/2020, DJe 18/02/2020). (Sem destaque no original).

Logo, é da ré/apelante a obrigação de demonstrar que não ocorreu a falha na prestação dos serviços e, consequentemente, a legitimidade do bloqueio telefônico, sobretudo porque o ônus probatório foi invertido na decisão de Id n. 119828088, assim como na sentença, contra o que não recorreu.

No entanto, além dela não ter impugnado os protocolos informados pelos apelados na inicial no momento oportuno (contestação), também não trouxe aos autos nem mesmo as faturas pelas quais seria possível identificar a utilização da referida linha telefônica e, portanto, que estava sendo usada normalmente.

Houve, por consequência, falha na prestação dos serviços.

No entanto, essa circunstância não ensejou situação excepcional capaz de gerar afronta à honra objetiva dos apelados. Isso porque, apesar da impossibilidade de emprego da linha fixa por quase dois meses, eles não ficaram incomunicáveis, pois ainda tinham disponíveis um telefone celular e o acesso por mensagens de
whattsapp
, como consta estampado no
site
do motel em questão (Bonnie and Clyde).

Assim, os pretendidos danos morais não ficaram caracterizados e, por serem pessoas jurídicas, estes dependiam da efetiva comprovação, o que não ocorreu.

No que concerne à condenação da apelante em litigância de má-fé, não ficou caracterizada nenhuma das hipóteses elencadas no artigo 80 do CPC. Além do quê,
o STJ orienta que a utilização dos instrumentos processuais prenunciados em lei não configura intenção dolosa, imprescindível para imposição da multa correspondente (REsp n. 842688/SC, DJ 21-5-2007).

Pelo exposto,
dou provimento ao Recurso
para afastar a condenação em danos morais e, por conseguinte, inverter os ônus sucumbenciais, que devem ficar a cargo dos autores/apelados.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/03/2022